Tribunal: STF
Processo: Ext 1333
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS SINTÉTICAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. CONTROLE DA LEGALIDADE. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. ENTREGA CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS. 



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo do Reino dos Países Baixos que atende os requisitos da Lei 6.815/1980 e do Tratado de Extradição específico. 



    2. A concordância defensiva com o pleito extradicional não afasta o controle da legalidade por este Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. Crimes de produção, fabricação, processamento, beneficiamento, posse e transporte de drogas, além de participação em organização criminosa, nos termos da Lei Holandesa de Entorpecentes, que correspondem aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Dupla incriminação atendida.



    4. Inocorrência de prescrição e inexistência de óbices legais.



    5. Irrelevância da ausência do texto legal estrangeiro referente à prescrição, quando, excepcionalmente, demonstrada sua inocorrência. Precedente. 



    6. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980.



    7. Extradição deferida.